Tribunal: TJBA
Processo: 8062275-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062275-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: MOACYR COSTA PEREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUIZA MORAES GALRAO, ALVARO SANTANA DE QUADROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO PARA QUITAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM O CRÉDITO EXEQUENDO. EXISTÊNCIA DE SEGURO-GARANTIA SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de levantamento da quantia de R$ 1.669.899,00, depositada judicialmente pela parte exequente para quitação do imóvel objeto da ação principal, sob o fundamento de prudência diante da ausência de trânsito em julgado da demanda.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o levantamento, pelo agravante, de valor depositado pela parte adversa para quitação do imóvel, quando a quantia não integra o objeto do cumprimento provisório de sentença e a execução encontra-se integralmente garantida por seguro-garantia judicial.

III. Razões de decidir

3.
O valor objeto da controvérsia possui causa jurídica autônoma, decorrente da obrigação contratual de quitação do preço do imóvel, não se confundindo com o crédito executado a título de astreintes no cumprimento provisório de sentença.

4.
A retenção judicial de valores exige fundamento jurídico concreto e vinculação objetiva com o crédito cuja satisfação se pretende assegurar, sendo insuficiente a invocação genérica de prudência para justificar a indisponibilidade patrimonial.

5.
A execução provisória encontra-se integralmente garantida por seguro-garantia judicial, reconhecido pelo Juízo de origem como suficiente para assegurar eventual crédito do agravado, tornando desnecessária a manutenção da indisponibilidade da quantia destinada ao pagamento do imóvel.

6.
A manutenção da retenção do numerário configura duplicidade de garantia e afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da menor onerosidade da execução, inexistindo decisão judicial que tenha determinado penhora ou outra constrição incidente sobre o referido depósito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, determinando a expedição de alvará em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. para levantamento da quantia de R$ 1.669.899,00, sem prejuízo da manutenção do seguro-garantia prestado nos autos do cumprimento provisório de sentença.

Tese de julgamento
: "1. O depósito judicial realizado para quitação de obrigação contratual não se confunde com a garantia do cumprimento provisório de sentença quando possui causa jurídica autônoma. 2. A existência de seguro-garantia suficiente para assegurar a execução afasta a necessidade de manutenção de indisponibilidade de valores estranhos ao crédito exequendo. 3. A retenção de numerário sem vinculação objetiva ao crédito executado configura duplicidade de garantia e viola o princípio da menor onerosidade da execução."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 805, 919, § 1º, e 995, parágrafo único.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8062275-57.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
Banco Santander (Brasil) S.A.
e Agravad
o

Moacyr Costa Pereira de Andrade
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o agravo interno, CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,07 de julho de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22